Tribunal: TJBA
Processo: 8132513-06.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8132513-06.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MERCIA MARIA MENEZES MIRANDA

Advogado(s)
:
BRASILTON NEVES DO NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E A PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADAS. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VENDA CASADA. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUTORA BENEFICIÁRIA DE APOSENTADORIA DO INSS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE A MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO REALIZADA. DANO MORAL E ABUSIVIDADE CONFIGURADOS. DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1.
Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada. Em obrigações de trato sucessivo a prescrição renova-se a cada cobrança considerada indevida, portanto não ocorreu no caso em comento.

2.
Preliminar de decadência rejeitada. O Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento de que
“a decadência não se opera quando a violação do direito é de trato sucessivo, ou seja, o ato impugnado é repetido mensalmente”
(AgInt no MS 23.862/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 20/11/2018).

3. Da análise dos autos, não restou comprovada a devida informação sobre a forma de contratação atrelada a cartão de crédito consignado, com débitos nos proventos da autora, não se desincumbindo o réu do seu
ônus probandi (art. 372, II do CPC)
.

4.Constatada a ilegalidade da conduta do Réu, atinente aos valores a serem restituídos, esses deverão ser pagos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, em conformidade com o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que não mais exige a configuração da má-fé para a aplicação de tal norma.(EARE/SP 676.608 - Paradigma).

5.Quanto ao dano moral, fixada a premissa de que o negócio jurídico pactuado entre os litigantes restou viciado pela flagrante abusividade, o dano moral é
in re ipsa
, hipótese em que a mera conduta ilícita já é suficiente para demonstrar os transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora, razão pela qual pertinente é a sua condenação. Considerando a função punitiva, pedagógica e reparatória da indenização por danos morais, é recomendável a condenação do apelante ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com o fim de desestimular a reiteração da conduta abusiva, visando a obtenção de lucro por meio da reprovável violação de direitos básicos do consumidor.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8132513-06.2022.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MERCIA MARIA MENEZES MIRANDA,
e, como apelado,
BANCO BMG S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator